Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713552-72.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO MARQUES RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE USO DE BOX NO SHOPPING POPULAR DE BRASÍLIA/DF. INATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INTERDIÇÃO E APREENSÃO DE MERCADORIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Nos termos do art. 25, da Lei no 4.748/2012, que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras livres e permanentes no Distrito Federal, “ao feirante é proibido manter fechado o estabelecimento por sete dias consecutivos ou quinze alternados no decorrer de trinta dias, sem motivo justificado. 2.Verificado que é incontroverso o fato de que o box ocupado pela autora encontrava-se fechado há vários meses, correta se mostra a atuação dos agentes de fiscalização, ao promoverem a sua interdição e a apreensão de mercadorias estocadas no local. 3. Não estando caracterizado o excesso no exercício do poder de polícia por parte da Agencia de Fiscalização, mostra-se inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais. 4.Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 37, caput, e §6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que o Distrito Federal não poderia interditar o box da recorrente, tampouco apreender suas mercadorias, sem ao menos notificá-la, sob pena de violação aos princípios que regem a Administração Pública, dos quais decorrem também o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa Acrescenta que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, respondendo o Estado de forma objetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora assentou: A autora, contudo, não logrou êxito em demonstrar sequer que é a titular de autorização de uso de box no Shopping Popular de Brasília-DF, eis que o documento constante do ID. 8374325 - Pág. 13, consubstanciado em um recibo de termo de ocupação, não se presta para este fim. Outrossim, não há prova dos danos materiais alegados pela apelante, haja vista que o boletim de ocorrência acostado aos autos foi produzido segundo suas declarações unilaterais, sem ter ocorrido qualquer diligência no local, não havendo, portanto, demonstração mínima dos supostos danos às estruturas internas do box da autora que justifiquem o pleito de indenização material fundamentado no orçamento constante do ID. 8374325 - Pág. 20. A autora afirma que foi obrigada a fechar o box e suspender as atividades comerciais para dar assistência a seu cônjuge, que se encontrava, à época, acometido de moléstia grave. Como prova de suas afirmações apresentou o requerimento acostado sob o ID. 8374325 - Pág. 18. O referido documento não contém qualquer carimbo, assinatura, número ou outra evidência de que tenha sido de fato protocolado perante o órgão público que emitiu o termo de concessão de uso. Além disso o documento em questão apresenta data rasurada, tornando inviabilizada a constatação do momento em que foi produzido, se no ano de 2010 ou no ano de 2014. Frise-se, ainda, que a autora alega ter ocorrido o arrombamento de seu box no dia 03.08.2017, nada obstante, no boletim de ocorrência, afirmou que tal fato teria ocorrido dia 03.08.2016. Ademais é incontroverso o fato de ter a autora deixado de exercer suas atividades comerciais no local, promovendo o fechamento do box por tempo superior ao admitido no art. 25, inciso XXII, da Lei Distrital 4.748/2012[1]. O acervo probatório constante dos autos, especialmente os documentos juntados sob o ID. 8374332 – páginas 7 a 12, indicam que as ações de retomada do box do Shopping Popular de Brasília foram precedidas de diligências, inclusive in loco, para fins de verificação do abandono das unidades e de eventual inobservância das normas de regência. Consoante bem ressaltado pela d. Magistrada sentenciante, “o ato de arrombamento constituiu-se como necessário à ação da Administração sem que, para tanto, possa ser considerado como passível de reparação uma vez que aquela, no exercício do seu poder de fiscalização, do seu poder de polícia, pode efetivamente de modo razoável promover um dano ao patrimônio do cidadão, o que no caso ocorreu”. Por certo, o box cedido à autora encontrava-se fechado há vários meses, sem que os agentes de fiscalização pudessem ter acesso a seu interior, de modo a verificar o efetivo abandono, circunstância que tornou lícito o arrombamento promovido, a evidenciar a impossibilidade de reconhecimento do direito a eventual ressarcimento de despesas para reparo da porta arrombada. Quanto à mercadorias apreendidas, a autora sequer as especificou, razão pela qual a restituição pretendida deve ser objeto de requerimento administrativo, não sendo o caso de intervenção judicial. Portanto, a Administração Pública agiu em estrito cumprimento do seu dever de fiscalização, baseada nos princípios de legalidade, da impessoalidade e da eficiência, nos exatos termos do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal. Desse modo, à mingua de prova dos alegados danos materiais e morais ou da prática de ato ilícito por parte da Administração Pública, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. (ID 13199650) Desse modo, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023